Tribunal: TJDFT
Processo: 0700899-76.2023.8.07.0002
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA INOCORRÊNCIA. FRAUDE. CARTÃO DE CRÉDITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BANDEIRA CARTÃO DE CRÉDITO. INSTITUIDOR DE ARRANJO DE PAGAMENTO. SOLIDARIEDADE. RESPONSABILIDADE. CONFIGURADA.
1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 932, III, e art. 1.010, III, ambos do CPC). O recorrente não impugnou os fundamentos da decisão recorrida e as razões e o pedido de reforma não condizem com o objeto da demanda. Recurso não conhecido.
2. A legitimidade, enquanto condição da ação, deve ser analisada à luz da teoria da asserção, ou seja, com base nas alegações constantes da petição inicial, e não com o direito provado.
3. Se as instituições de arranjo (bandeira cartão de crédito) são responsáveis pela elaboração de regras de segurança para a proteção dos consumidores e lojistas no ambiente do arranjo de pagamento realizado com o cartão de crédito, com mais razão também devem ser responsabilizadas por fortuito interno decorrente de fraudes perpetradas no âmbito desse serviço.
4. O prejuízo suportado por eventual vício ou fato do serviço deve ser suportado por quem lucra com a atividade e não pelo consumidor, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento; sem prejuízo de que no âmbito empresarial e em ação apropriada, a instituidora do arranjo e a instituição financeira estabeleçam a responsabilidade de forma diversa.
5. Recurso do primeiro réu não conhecido. Negou-se provimento à apelação do quarto réu.